Tribunal: TJMT
Processo: 1012361-78.2023.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012361-78.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SELMA BARTOLOMEU DA CUNHA - CPF: 902.375.101-97 (EMBARGANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), SELMA BARTOLOMEU DA CUNHA - ME - CNPJ: 05.331.359/0001-65 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), RAFAEL DA SILVA GOMES - CPF: 107.755.659-46 (ADVOGADO), SILVIA SIMONE TESSARO - CPF: 977.862.929-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte devedora contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, interposto em embargos à execução de Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão apontados, ao deixar de analisar (i) a tese de que a taxa de juros remuneratórios superior a uma vez e meia a média de mercado caracteriza abusividade; e (ii) a distinção conceitual entre taxa de juros composta e capitalização de juros para fins de aferir a pactuação expressa do encargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

De acordo com o STJ, a alteração das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários depende da demonstração cabal de abuso não sendo suficiente para fundamentar o caráter abusivo o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, como o percentual de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

Inexiste omissão quando o acórdão aplica o entendimento consolidado na Súmula 541 do STJ, segundo o qual a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização de juros.

O embargante busca rediscutir questões já analisadas e fundamentadas no acórdão, manifestando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SELMA BARTOLOMEU DA CUNHA e outro, contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu a apelação cível nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DA PARTE EMBARGANTE. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. CONTRATO FIRMADO DURANTE A PANDEMIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Cooperativa de Crédito, que buscavam readequar encargos contratuais de Cédula de Crédito Bancário na modalidade Capital de Giro, com fundamento na Teoria da Imprevisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a aplicabilidade da Teoria da Imprevisão ao contrato firmado durante a pandemia de Covid-19; (ii) analisar a abusividade dos juros remuneratórios contratados; (iii) examinar a validade da capitalização de juros; (iv) avaliar a regularidade da contratação do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Teoria da Imprevisão, positivada nos artigos 317 e 478 do Código Civil, não se aplica quando o contrato foi firmado em momento em que o evento supostamente imprevisível já estava em curso e seus efeitos eram conhecidos.

No sistema financeiro nacional, vigora a liberdade na pactuação dos juros remuneratórios, sendo que a mera divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, na ausência de demonstração de manifesto desequilíbrio contratual.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, caracterizando a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, conforme entendimento consolidado do STJ na Súmula 541.

Configura venda casada, a contratação de seguro prestamista sem demonstração de que foi assegurada ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora, especialmente quando não há comprovação de proposta apartada ou indicação das condições específicas da contratação.

A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora, conforme entendimento do STJ (Tema 972), mas impõe o abatimento dos valores correspondentes do montante da dívida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a tese de que a estipulação de juros remuneratórios em patamar superior a uma vez e meia a taxa média de mercado configura abusividade, nos termos do art. 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Assevera que o julgado também foi omisso ao aplicar a "tese do duodécuplo" para validar a capitalização de juros, sem diferenciar os conceitos de "juros capitalizados" (taxa composta) e "capitalização de juros" (anatocismo). Argumenta que, conforme a
ratio decidendi
do REsp 973.827/RS e o teor das Súmulas 539 e 541 do STJ, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza apenas a cobrança da taxa efetiva anual contratada, mas não a capitalização mensal de juros, a qual, por ser vedada pelo Decreto 22.626/33 e permitida apenas pela MP 2.170-36/01, exige pactuação expressa e clara, com cláusula específica no contrato, o que alega não ocorrer no caso dos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso para que, sanando o vício apontado e atribuindo-lhe efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas no ID 316411879.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

A parte embargante sustenta que este Colegiado teria se omitido ao não analisar especificamente a tese de que a taxa de juros remuneratórios contratada (1,4% a.m.) seria abusiva por superar em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie à época da contratação (0,86% a.m., cujo limite seria 1,29% a.m.).

Contudo, uma leitura atenta do acórdão embargado revela que a matéria foi devida enfrentada, inexistindo a omissão alegada. O que se percebe, em verdade, é o inconformismo da parte com a conclusão adotada por esta Turma Julgadora.

Confira o trecho pertinente:

“(...) Quanto à aferição da abusividade, ficou assentado no julgamento do recurso repetitivo (REsp. 1.061.530/RS) que “a alteração das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários
depende da demonstração cabal de abuso
, o qual deve ser apurado pelo juiz em face do caso concreto, tendo em conta a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos pela instituição financeira credora (esse custo varia entre os agentes do mercado financeiro), e sobretudo o risco envolvido na operação, aqui considerado histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco, as garantias da operação, entre outras peculiaridades do caso em julgamento” (REsp n. 1.821.182/RS, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Além disso, o STJ já decidiu que não é suficiente para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios (REsp n. 2.009.614/SC, DJe de 30/9/2022):

a) a menção genérica às “circunstâncias da causa” – ou outra expressão equivalente;

b)
o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN
; e

c)
a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual
.

In casu, as autoras defendem a revisão do percentual remuneratório contratado sob o argumento de que a taxa de juros de 1,4% a.m. diverge da média de mercado de 0,86% a.m. apurada à época.

Todavia, como dito acima,
essa diferença não caracteriza, por si só, desvantagem exorbitante, tampouco o fato de ser superior a uma vez e meia desse percentual, especialmente na ausência de comprovação de outros fatores, como o histórico de crédito do devedor, o relacionamento com o banco ou as garantias oferecidas
. (...)”

Desse modo, ao adotar a tese do STJ, que preconiza uma análise mais ampla e multifatorial, este Colegiado afastou a aplicação de um critério puramente matemático e rígido como o defendido pela embargante.

No segundo ponto, a embargante articula que o acórdão foi omisso por não diferenciar os conceitos de "taxa de juros compostos" (ou taxa capitalizada) e "capitalização de juros" (anatocismo), aplicando indevidamente a Súmula 541 do STJ para validar uma prática que exigiria pactuação expressa e clara, inexistente no contrato.

Novamente, sem razão a embargante. A questão foi objeto de deliberação explícita e fundamentada no acórdão, que se alinhou ao entendimento pacificado no âmbito do STJ.

No corpo do voto, a fundamentação foi clara ao estabelecer a premissa jurídica adotada:

“(...) No que diz respeito à capitalização de juros, o STJ reconhece a licitude quando expressamente pactuada, hipótese que ocorre quando a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal.

O tema está, inclusive, sumulado:

Súmula no 541 do STJ: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Logo, como na cédula de crédito bancário houve previsão de taxa de juros anual superior a 12 vezes da mensal (1,54% a.m. e 20,38% a.a.), a incidência é lícita. (...)”

O acórdão, portanto, não ignorou a necessidade de pactuação expressa. Ao contrário, afirmou que ela existiu e se materializou justamente pela previsão contratual de uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Esta é a exata interpretação que a jurisprudência majoritária, capitaneada pelo STJ, confere ao tema, consolidada após o julgamento do REsp 973.827/RS (Tema 247) e a edição das Súmulas 539 e 541.

A distinção conceitual que a embargante busca trazer é irrelevante, uma vez que a técnica de juros compostos é legal e comumente aplicada em contratos bancários, e a capitalização de juros é permitida, desde que expressamente pactuada. O STJ, ao editar referido enunciado, buscou justamente pacificar a controvérsia e estabelecer um critério objetivo para a verificação da "pactuação expressa", qual seja, a simples verificação matemática da divergência entre a taxa anual e o duodécuplo da mensal.

O acórdão foi lavrado pela própria Min. Isabel Gallotti que redigiu as seguintes teses:

“1) É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000
, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01,
desde que expressamente pactuada
;

2) A
pactuação mensal dos juros deve vir estabelecida de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.”

Portanto, esta Câmara, ao aplicar a Súmula 541 em sua literalidade e conforme a interpretação corrente, não incorreu em omissão. A decisão enfrentou a questão da legalidade da capitalização, analisou o requisito da pactuação expressa e concluiu por sua presença com base em critério jurisprudencial consolidado.

Como visto, verifica-se que a embargante busca, em verdade, rediscutir matérias devidamente enfrentadas e analisadas no julgado, não apontando qualquer vício que enseje o manejo dos aclaratórios.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025